Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de Saúde. Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô". Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de Saúde. Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô". Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 deste Tribunal. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral caracterizado e ora fixado em R$ 10.000,00. Sucumbência de responsabilidade da Ré, que arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação. Recurso da Ré não provido e provido o recurso do Autor.